Tribunal: STJ
Processo: 0097040-40.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238658 - RJ(2025/0388861-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR
MULTA
COMINATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NA REDUÇÃO
DAS
ASTREINTES.
NATUREZA
MERAMENTE
COERCITIVA.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO E DE TRÂNSITO EM
JULGADO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. As astreintes constituem meio de coerção indireta ao cumprimento
do julgado, não têm caráter condenatório e não transitam em julgado, motivo
pelo qual não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios
decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que
vise exclusivamente reduzir ou excluir a multa cominatória (AgInt no AgInt
no
AgInt no
EDcl no
REsp 1.940.036/SP;
AREsp 1.890.794/MG;
AgInt nos EDcl no
.
REsp 2.066.240/SP;
REsp 1.977.363/MG)
2. A orientação firmada no Tema n. 410 do Superior Tribunal de
Justiça, quanto ao arbitramento de honorários em favor do executado quando
há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, não se aplica às hipóteses
em que o proveito econômico decorre apenas da redução de astreintes, por
sua natureza estritamente coercitiva.
3. Na via especial, em regra, não é possível revisar o valor das
astreintes, salvo hipótese de irrisoriedade ou exorbitância, em respeito à
premissa que reforça a inadequação de se fixar honorários
Súmula n. 7/STJ,
tomando por base a multa cominatória.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56113560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: aee0d614-6030-464f-978f-0468c048a730

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: aee0d614-6030-464f-978f-0468c048a730

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238658 - RJ(2025/0388861-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR
MULTA
COMINATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NA REDUÇÃO
DAS
ASTREINTES.
NATUREZA
MERAMENTE
COERCITIVA.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO E DE TRÂNSITO EM
JULGADO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. As astreintes constituem meio de coerção indireta ao cumprimento
do julgado, não têm caráter condenatório e não transitam em julgado, motivo
pelo qual não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios
decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que
vise exclusivamente reduzir ou excluir a multa cominatória (AgInt no AgInt
no
AgInt no
EDcl no
REsp 1.940.036/SP;
AREsp 1.890.794/MG;
AgInt nos EDcl no
.
REsp 2.066.240/SP;
REsp 1.977.363/MG)
2. A orientação firmada no Tema n. 410 do Superior Tribunal de
Justiça, quanto ao arbitramento de honorários em favor do executado quando
há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, não se aplica às hipóteses
em que o proveito econômico decorre apenas da redução de astreintes, por
sua natureza estritamente coercitiva.
3. Na via especial, em regra, não é possível revisar o valor das
astreintes, salvo hipótese de irrisoriedade ou exorbitância, em respeito à
premissa que reforça a inadequação de se fixar honorários
Súmula n. 7/STJ,
tomando por base a multa cominatória.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: a0f08549-0ad2-4541-8575-166d1f4fe123

Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra decisão, por mim proferida, por meio da qual o
recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte (fls. 333-
341).
Pondera a parte agravante que seria cabível a fixação de honorários
sucumbenciais pelo acolhimento parcial de impugnação para redução do montante de
astreintes (fls. 348-356).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 372).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Ao decidir sobre a redução do montante fixado de astreintes e a possibilidade
de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, a Corte a quo
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls.
41-45):

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada para que a multa seja
reduzida e fixado honorários advocatícios.
Com efeito, as astreintes possuem caráter coercitivo, sendo fixadas pelo
juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial, sentença ou
decisão antecipatória, destinando-se a evitar que o devedor se furte,
indeterminadamente, ao cumprimento de sua obrigação em flagrante prejuízo da
parte contrária.
Ressalta-se que, diante da natureza jurídica de medida coercitiva e
intimidatória, a multa-diária não pode assumir um caráter indenizatório, sob pena de
conduzir ao enriquecimento ilícito.
No caso dos autos, observa-se que restou incontroverso que houve o
descumprimento da tutela por 60 dias, conforme impugnação do agravante no index
1234 e a planilha de execução do agravado que constou 60 dias de desabastecimento
(index 724, à fl. 731 do processo originário).
Nos termos do que dispõe o
do CPC, a medida coercitiva deve ser
art. 537
suficiente e compatível com a obrigação podendo ser revista pelo juízo, de ofício ou
a requerimento, a qualquer tempo, quando se revelar desproporcional, ainda que não
conste do rol do
§1o do CPC.
art. 525,
Ademais, a multa vencida não faz coisa julgada, visto que pode ser revista,
inclusive, na fase de cumprimento de sentença, como no caso dos autos.
Considerando as premissas acima fixadas, penso que, muito embora devida
a multa, o atraso no cumprimento da obrigação não fundamenta a cobrança da multa
no total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Documento eletrônico VDA55776930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: a0f08549-0ad2-4541-8575-166d1f4fe123

Note-se que o valor total a ser executado, retirando as astreintes é de R$
1.469.360,64 ( um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil e trezentos e sessenta
reais e sessenta e quatro centavos), consoante index 1260.
A redução da multa no presente caso, se mostra legítima, já que o valor de
R$ 480.000,00 representa mais de 30% do valor da execução, acarretando um
dispêndio de proporções desmedidas.
Dessa forma, a multa deve ser reduzida para o valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) que se mostra mais condizente com o prazo de duração
do atraso no cumprimento da obrigação de fazer, bem como em atenção aos
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
No tocante à condenação em honorários advocatícios, ressalta-se a
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tese no Tema
Repetitivo 410, no julgamento do
a qual dispõe que o
REsp n. 1.134.186/RS,
acolhimento, ainda que parcial da impugnação, acarretará o arbitramento de
honorários sucumbenciais em prol do executado,
:
in verbis

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o
arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do
§
art. 20,
4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
préexecutividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também
parcial da execução.”

Portanto, impõe-se a condenação do impugnado, ora agravado, ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito
econômico obtido. Neste sentido:
[...]
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para reduzir o valor da
multa em R$ 150.000,00 e condenar o agravado em honorários advocatícios em
10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
§2.o, do CPC.
art. 85,

Embora o acórdão recorrido tenha reduzido as astreintes à luz da
proporcionalidade e razoabilidade (fls. 41-45), a revisão do montante, na via especial,
somente é admitida em hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância, o que
não se verifica na espécie, incidindo a
“[a] pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial” (fls. 333-341).
No ponto relativo aos honorários, assiste razão à tese vencedora no recurso
especial anteriormente julgado (fls. 333-341). Esta Corte tem jurisprudência consolidada
no sentido de afastar as astreintes da base de cálculo dos honorários, quando a
impugnação ao cumprimento de sentença se volta exclusivamente à redução da multa
cominatória, por sua natureza não condenatória e meramente coercitiva.
Observe-se:

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam
caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de
cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em
Documento eletrônico VDA55776930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: a0f08549-0ad2-4541-8575-166d1f4fe123

razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava
somente reduzir o valor das astreintes" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.940.036/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
.
24/2/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ASTREINTES.
REDUÇÃO
DO
VALOR.
EXORBITÂNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA REDUZIR
SÚMULA 7/STJ.
O MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que na via especial não
é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a
título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a
impossibilidade de análise de fatos e de provas, conforme a disposição contida na
Súmula 7/STJ.
2. Admite-se, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja
alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.
3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam
caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de
cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em
razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava
somente reduzir o valor das astreintes" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.940.036/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
.
24/2/2022)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.890.794/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
6/6/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
EXTINTA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA COM
IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
DESCABIMENTO.
FINALIDADE
DA
VERBA
SANCIONATÓRIA
EXEQUENDA MERAMENTE COERCITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior dispõe no sentido de
que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial,
enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
advogado da parte executada. Precedentes.
2. No entanto, tratando-se de cumprimento de sentença de astreintes, é de
se destacar que o respectivo montante não integra a base de cálculo dos honorários
devidos na execução, por tratar-se de meio de coerção indireta ao cumprimento do
julgado, não integrando, do mesmo modo, a base de cálculo dos honorários
advocatícios provenientes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença para reduzir ou excluir o valor da multa cominatória. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55776930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: a0f08549-0ad2-4541-8575-166d1f4fe123

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.066.240/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2023,
18/12/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam
caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de
cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em
razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava
somente reduzir o valor das astreintes. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.977.363/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

Portanto, mantém-se a orientação de excluir as astreintes da base de cálculo
dos honorários sucumbenciais quando o acolhimento da impugnação se restringe à
redução da multa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial
provimento para afastar da base de cálculo dos honorários o valor das astreintes (fls. 333-
341), preservando os demais termos do acórdão recorrido (fls. 41-45).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:33
Código de Controle do Documento: a0f08549-0ad2-4541-8575-166d1f4fe123

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.238.658 / RJ
Número Registro: 2025/0388861-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00970404020248190000
01239952820128190001
1239952820128190001
202524511835
970404020248190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
RECORRIDO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS
: GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Documento eletrônico VDA56078255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 236f2d79-7a14-4aa8-bbb1-e8dd489b2bbf

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: SAINT VIVANT RESIDENCE CLUB
ADVOGADOS : GABRIELLA ANDRADE MAGALHÃES CALDAS - RJ110859
MARCOS VINICIUS GOMES FEU - RJ157756
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 236f2d79-7a14-4aa8-bbb1-e8dd489b2bbf